Tribunal: TJMT
Processo: 1028197-62.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028197-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), OSEIAS ALVES FERREIRA - CPF: 580.771.381-87 (AGRAVANTE), CICERA REGINA DE ABREU PEREIRA - CPF: 978.871.611-34 (AGRAVANTE), SAMUEL DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 107.485.801-82 (AGRAVADO), LIDIA DOMINGAS DE ABREU PEREIRA - CPF: 496.729.671-87 (AGRAVADO), SAMUEL DE ALMEIDA PEREIRA - CNPJ: 04.278.022/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE ANALISADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Agravantes e manteve o parcelamento das custas processuais em seis parcelas. Alega-se, no recurso, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sustentando-se a hipossuficiência econômica e a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os Agravantes preenchem os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz das provas apresentadas e da presunção de veracidade da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

Os Agravantes não comprovam a insuficiência de recursos, considerando os documentos apresentados nos autos, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, os quais não evidenciam incapacidade financeira apta a justificar a concessão do benefício pleiteado.

A negativa de gratuidade da justiça não viola os direitos fundamentais de acesso à justiça e assistência jurídica gratuita, previstos nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, quando comprovado que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

O recurso não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, limitando-se a reproduzir fundamentos anteriormente analisados, em desacordo com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
CICERA REGINA DE ABREU PEREIRA e OSEIAS ALVES FERREIRA,
contra a decisão proferida nos autos de origem nº 1024921-75.2023.8.11.0015, em face de
SAMUEL DE ALMEIDA PEREIRA e OUTROS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes.

Em suas razões, o Agravante sustenta que é notória a impossibilidade em arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, as quais totalizam o valor de

R$ 45.677,30 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

Afirma que o valor recebido de parte de sua fazenda foi empregado em outras negociações sem sucesso, as quais estão sendo objeto de cobrança judicial.

Aduz que o não recolhimento das custas irá ferir o direito de ação e prestação jurisdicional.

Sustenta que venderam a área remanescente do imóvel urbano com o barracão para o Sr. Kleber de Toledo e Sra. Solange Espindola Toledo pelo valor aproximado de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), cujos valores ficaram ajustados para serem recebidos mensalmente na conta jurídica, a qual era administrada e utilizada pelos Agravantes.

Afirma que todos os valores que eram auferidos pelos Agravantes estão em posse dos Agravados, inclusive, o recebimento dos valores mensais do imóvel de Nobres-MT, prejudicando, assim, a possibilidade em arcar com as despesas, custas processuais e os honorários advocatícios.

Pugnam pela reconsideração da decisão recorrida, visto que não possuem condições de arcar com as custas processuais.

Subsidiariamente, objetivam: (i) O deferimento da gratuidade da justiça em favor dos Agravantes, ante a demonstração dos documentos que se destinam à este fim, sem dizer que inexiste qualquer prova em sentido contrário. (ii) Caso não seja este o entendimento, o que não se espera, requer seja reconhecida a hipossuficiência momentânea dos Agravantes, com o diferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo. (iii) Não sendo este o entendimento, requer seja fixado o percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do montante integral para imediato pagamento, o qual perfaz o montante de R$ 2.283,86 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), e diferimento do saldo remanescente ao final do processo.

(iv) Caso ainda não seja este o entendimento, o que não se espera, salientando que o parcelamento das custas iniciais trará prejuízo ao sustento familiar, visto que a movimentação financeira e o trabalho dos Agravantes eram exercidos perante a pessoa jurídica que figura no polo passivo, contudo, a fim de não serem prejudicados pelo indeferimento da gratuidade e na busca de solucionar a lide, pugnam, em último caso, pela concessão do parcelamento em 12 (doze) prestações.

Deferida a liminar em ID. 196142656.

Contrarrazões não apresentadas.

Decisão provendo parcialmente o recurso apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,
D

Os Agravantes interpuseram recurso de agravo regimental, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais. Ademais, requereram a reforma da decisão recorrida, com a concessão da gratuidade da justiça.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

In casu
, embora os Recorrentes tenham alegado impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, tal assertiva não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Apesar de apresentarem declarações de hipossuficiência, cópias de declarações de imposto de renda, extratos bancários e outros documentos, especialmente em nome da Agravante Cícera, não restou comprovada a condição de necessidade que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita.

Assim, o indeferimento do pedido de justiça gratuita se mostra medida necessária, em consonância com os princípios constitucionais previstos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Tal decisão não implica afronta a esses dispositivos, visto que o Estado não deve arcar com despesas daqueles que possuem condições de fazê-lo, sob pena de prejudicar o atendimento às necessidades de quem realmente depende da assistência estatal.

Dessa forma, é evidente que os Agravantes não apresentaram qualquer fato novo ou documentos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, limitaram-se a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente expostos e já devidamente enfrentados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento em ID. 216236156.

Nesse sentido:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 1017854-46.2019.8.11.0000 E M E N T A AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o deferimento da justiça gratuita ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, pois embora tenha patrimônio imobilizado o mesmo não lhe gera renda ou liquidez, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido. (TJ-MT - AI: 10178544620198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SIMPLES REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a normas aplicáveis ao caso, o agravo regimental deve ser desprovido. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10003982020188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Desta forma, inexistem dúvidas acerca do desprovimento do agravo interno.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

É o voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024